Tribunal: TJPA
Processo: 0821368-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821368-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JULIANA SANTOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA. JUNTADA POSTERIOR DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO REALIZADOS ANTERIORMENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão monocrática que manteve a exigência de apresentação do título original da cédula de crédito bancário na Ação de Busca e Apreensão nº 0807825-38.2024.8.14.0039, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA. O agravante foi intimado para recolher em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas apresentou apenas comprovantes de pagamentos anteriores, não realizados no ato da interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a juntada de comprovantes de pagamento realizados anteriormente, e apresentados fora do momento processual adequado, pode suprir a ausência da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, afastando a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo matéria de ordem pública.

A intimação para recolhimento em dobro somente supre a ausência do preparo quando a parte não efetuou qualquer pagamento anterior, o que não se aplica quando há pagamentos prévios não formalmente apresentados no momento processual devido.

O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA e a Lei Estadual nº 8.328/2015 exigem a apresentação simultânea do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento para validação do preparo.

O agravante não se desincumbiu do dever de comprovar o preparo regular, pois, mesmo após a intimação, não cumpriu a determinação, limitando-se a anexar comprovantes antigos que não estavam nos autos no momento oportuno.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal reafirma que a ausência de comprovação completa do preparo no ato da interposição gera a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso (STJ, AgInt no REsp nº 1.834.016/RS; TJPA, AI nº 0811479-58.2021.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento do Agravo Interno.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, mediante apresentação simultânea do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, acarreta a deserção. 2. A juntada posterior de comprovantes de pagamentos realizados anteriormente, mas não apresentados oportunamente, não supre o requisito legal para afastar a deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 218, § 3º, 1.007, § 4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021; TJPA, AI nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022; TJ-SP, AGT nº 0047857-82.2000.8.26.0506, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇO Nº 0821368-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: JULIANA SANTOS COELHO

DECISÃO AGRAVADA ID 24062050

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática de Id 24062050 nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO movida em face de
JULIANA SANTOS COELHO
, que desproveu o recurso.

O AGRAVO DE INSTRUMENTO foi interposto por BANCO BRADESCO S/A inconformado com a decisão interlocutória (id. 24051810) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que
determinou a apresentação da cédula de crédito bancário em original
, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0807825-38.2024.8.14.0039 proposta em desfavor de JULIANA SANTOS COELHO.

Narram os autos de origem que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (id. 130366835 dos autos de origem) para financiamento de bem móvel.

Diz que a parte Requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, acarretando, consequentemente, no vencimento antecipado da dívida. Nessa linha, requereu a busca e apreensão do bem.

O juízo
a quo
determinou que a parte autora/agravante juntasse aos autos o título (Cédula de Crédito Bancário) em original, nos seguintes termos (id. 24051810):

“1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora, para consubstanciar o seu pleito, juntou, dentre outros documentos, cópia de Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que, em razão das peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula, inclusive Ação de Busca e Apreensão.

3. Diante disto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda emenda à inicial, apresentando junto à secretaria deste juízo o título executivo original, sob pena de indeferimento da Petição Inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC), o qual, após conferência, será devolvido no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Destaco que, em sendo a assinatura eletrônica, esta deverá ser validada por autoridade certificadora.

5. Alternativamente, pode a parte exequente, no mesmo prazo do item “3”, emendar a inicial com vistas a adequar a causa de pedir e os pedidos à ação de cobrança ou à ação monitória.”

Inconformada, a parte autora/agravante interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO ao id. 24051807. Em suas razões recursais sustenta

a desnecessidade de apresentação da cártula da cédula de crédito bancário em original. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a monocrática agravada de Id 24062050, cuja ementa a seguir transcrevo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que determinou a apresentação da cédula de crédito bancário original nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de Juliana Santos Coelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário para instrução de ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3, A cédula de crédito bancário, conforme os arts. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004, possui força executiva extrajudicial e está sujeita ao princípio da cartularidade, o que exige a apresentação do título original para garantir sua autenticidade e evitar circulação indevida.

4. A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal reconhecem que a apresentação do título original é regra para ações fundadas em títulos de crédito, incluindo a busca e apreensão, salvo justificativas excepcionais, que não foram comprovadas nos autos.

5. A ausência de apresentação do título original compromete o direito de o devedor se resguardar contra eventual circulação ou cobrança em duplicidade, reforçando a decisão de primeiro grau.

6. A manutenção do entendimento jurisprudencial visa a segurança jurídica e o cumprimento das normas cambiais, notadamente quanto à exigência do título original em processos judiciais de execução ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário, como título de crédito, está submetida ao princípio da cartularidade, exigindo a apresentação do título original para instrução válida da ação de busca e apreensão; 2. A dispensa da apresentação do título original exige justificativa plausível e comprovada, inexistente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º; CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1939207/SC, j. 20.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800527-38.2019.8.14.0049, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.06.2022.

O BANCO BRADESCO S.A. ingressou com o Agravo Interno (ID 24481357).

A agravante alega:

A exigência da via original do contrato se mostra indevida em processos eletrônicos, conforme o art. 425, IV, do CPC, que equipara as cópias reprográficas autenticadas pelo advogado ao original, salvo impugnação;

Não houve impugnação da autenticidade do documento apresentado;

O Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, permite a constituição da mora apenas com o vencimento do prazo contratual e sua comprovação por carta registrada ou protesto do título;

A exigência de apresentação do contrato original viola o devido processo legal, visto que para propositura da ação bastam:

a) planilha de débito atualizada;

b) comprovante da constituição da mora;

c) contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

DOS PEDIDOS

O agravante requer:

O conhecimento do presente Agravo Interno;

O provimento do recurso para:

a. Reformar integralmente a decisão monocrática;

b. Determinar o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão sem necessidade da juntada da via original do contrato.

No Ato ordinatório de Id 24831059 foi determinado ao agravante: recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.”

No Id 24957663 o agravante BRADESCO requereu a juntada do comprovante de preparo recursal alegando tê-lo realizado antes mesmo da interposição do recurso (Ids 24959315/24959316).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 26808592.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à parte recorrente, carrear aos autos,
no ato de interposição do presente recurso
, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento deste em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
,
no ato de interposição do recurso
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33
. No ato da interposição do recurso
, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas é tarefa do recorrente comprovar o recolhimento regular do preparo
no ato de interposição do recurso
, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no id. 24831059 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada,
todavia não efetivou o recolhimento na forma determinada, limitando-se a anexar comprovantes de pagamento não juntados anteriormente
(Ids 24959315/24959316).

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)

no momento da interposição do recurso
e, deixando de efetuar a comprovação do integral recolhimento em dobro pela ausência os documentos exigidos, a deserção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

‘Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025